Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715719-74.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: MEL BELEZA E BEM ESTAR EIRELI - ME, NWI CORRETORA DE SEGUROS LTDA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. contra a sentença da 7a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência proposta por Mel Beleza e Bem Estar EIRELI em desfavor da apelante e de de NWI Corretora de Seguros Ltda., confirmou a liminar e julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a emissão de nova carteira de plano de saúde para a funcionária da autora, Valdite Gomes de Oliveira, sem prazo de carência ou cobertura parcial temporária (ID no 33358297). 2. A apelante apresentou o comprovante de recolhimento das custas (ID no 33358306) desacompanhado da respectiva guia. 3. Intime-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO